Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-18.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. PENA CORPORAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. O fundamento de que o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior é hábil a exasperar apena-base por conduta social desfavorável.
4. Verificados a reincidência e o desabono em duas circunstâncias judiciais, rejeita-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Apelação desprovida.